Tribunal: TJES
Processo: 5002342-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, fixando o valor histórico da liquidação do título judicial e determinando a atualização pela exequente na fase de cumprimento de sentença. A embargante alega omissão quanto aos erros do cálculo homologado na origem e requer a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar supostos erros nos cálculos homologados na origem; e (ii) avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da preclusão, consignando que a parte embargante permaneceu inerte após a resposta do perito, caracterizando aceitação dos valores apurados.

O inconformismo da embargante com a decisão não configura omissão e deve ser impugnado por meio do recurso adequado, não sendo os embargos de declaração meio hábil para rediscutir matéria já decidida.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.026, §1º), requisitos que não estão presentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A preclusão impede a reanálise de questões que poderiam ter sido suscitadas no momento processual adequado, mas não foram.

A concessão de efeito suspensivo a embargos de declaração exige a presença dos requisitos do art. 1.026, §1º, do CPC, os quais não estão configurados quando não há probabilidade de provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000893-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 31.10.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5002342-60.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGAD
A
:
BRASPÉROLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A FALIDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

opostos

por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
uma vez que irresignada

com o acórdão id. 9136720, que deu parcial provimento ao recurso de

agravo de instrumento

por ela

interposto,

reformando em parte a r. decisão objurgada, “
delimitando que, à luz do laudo pericial, o título judicial foi liquidado no valor histórico de R$ 2.968.463,82 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), em 01/10/2019, ficando a atualização deste montante a cargo da exequente, quando da instauração da fase de cumprimento de sentença, devendo ser observados os parâmetros que foram estipulados na r. sentença primeva.
”

Em suas razões recursais id. 9249561, aduz o embargante que a decisão colegiada teria sido omissa quanto aos erros do cálculo homologado pelo juízo
a quo
, sob o fundamento da preclusão. Neste sentido, aponta que este seria o primeiro momento processual do qual dispunha para revisar os cálculos homolgados na origem. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 12112768, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do aclaratório.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de agravo de instrumento do então embargante, concluiu que houve preclusão das demais teses ventiladas no agravo de instrumento acerca dos cálculos que apuraram os valores devidos, ante a inércia da parte após as respostas do perito.
I
n verbis
:

“
Por outro lado, entendo que as demais teses que foram ventiladas no presente recurso, tal como foi decidido por ocasião da tutela recursal, encontram-se preclusas.

(...)

Assim, diante das respostas apresentadas pelo
expert

aos questionamentos das partes litigantes e

tendo em vista a inércia da

agravante/impugnante após ser devidamente intimada, tem-se que esse acabara por aceitar os valores e quantidades apurados no laudo pericial e que foram devidamente esclarecidos pelo perito, pelo que se torna preclusa as

discussões

levantadas

pela recorrente

quanto aos valores devidos
.

(...).”

Apenas para que não reste dúvida acerca da referida preclusão – que foi enfrentada de modo expresso – consigno que após a última manifestação do perito (fls. 1.089/1.101), sendo as partes intimadas do indeferimento do pedido de nova remessa dos autos ao perito (fl. 1.110 e 1.113), houve pedido de reabertura de prazo que restou deferido (fl. 1.123), diante do que a aqui embargante se quedou INERTE.

Em situação de contornos similares, este E. Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO A RESPEITO DO VALOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O processo consiste em uma sequência de atos coordenados que têm como objetivo final a prestação da tutela jurisdicional efetiva. Nesse contexto,
figura como verdadeiro ônus das partes que provoquem a atuação jurisdicional na oportunidade que lhes é conferida
, sob pena de não mais poder exercer certos direitos, em razão da ocorrência da preclusão. 2.
Quando provocado para se manifestar acerca do valor de avaliação dos imóveis penhorados no prazo de 15 (quinze) dias, o recorrente nada fez.
3. O Código Civil preconiza, em seu artigo 111, que “o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizam, e não for necessária a declaração de vontade expressa”. 4.
Não tendo o recorrente se manifestado, dentro do prazo a ele conferido, acerca da utilização da avaliação técnica dos imóveis penhorados feita nos autos nº 0038273-84.2017.8.08.0024, certo é que seu direito foi alcançado pela preclusão temporal.
Ainda, a ausência de manifestação do ora agravante, naquele momento, fez incidir a presunção de que concordara com o indigitado valor de avaliação. 5.
A pretensão de alterar os valores atribuídos aos imóveis em questão é eminentemente privada, de interesse das partes litigantes, inexistindo interesse público a ensejar que o Juízo o faça de ofício, sem qualquer provocação
. 6. Eventual perda de prazo por parte do causídico contratado pelo agravante àquela época, não é suficiente para infirmar tais conclusões, pois se trata de questões afetas unicamente à relação de representação travada entre ambos. 7. Recurso desprovido. (Data: 31/Oct/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000893-38.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça).

Destarte, resta configurada a tentativa de rediscussão de matéria preclusa.

Todo o exposto evidencia de forma clara que restaram devidamente analisados todos os argumentos da parte pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora embargante.

O exposto, evidencia o mero inconformismo.

Por fim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ademais, consigno a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo nesta via por falta de requisitos legais.

Em regra, os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo, conforme previsão do art. 1.026 do CPC. Todavia, caso demonstrado, no caso concreto a presença dos requisitos constantes no §1º do referido dispositivo, é possível dita atribuição, em caráter excepcional.

Via de regra, precisa ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não destoam do que normalmente se avalia em sede de tutela recursal.

Todavia, como é evidente pela própria fundamentação do presente voto, não se verifica a configuração do primeiro requisito.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, afastando o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.